Tribunal: TJDFT
Processo: 0714022-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0714022-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA TAMIRES FERREIRA ALVES IMPETRANTE: JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada JESSYCA FERNANDA MARTINS ABUD em favor de MARIA TAMIRES FERREIRA ALVES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, que manteve a prisão preventiva da paciente. Relata que a paciente foi presa em flagrante em 19/2/2025 pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, sendo a prisão convertida em prisão preventiva. Alega que a decisão que manteve a segregação cautelar não demonstra a necessidade da aplicação da medida extrema, carecendo de fundamentação idônea, o que acarreta constrangimento ilegal à paciente. Sustenta que a quantidade de droga apreendida e a gravidade abstrata do delito não bastam para manter a segregação cautelar da paciente, devendo ser analisadas suas circunstâncias pessoais. Destaca que a paciente é primária, de bons antecedentes, possui residência fixa, tem trabalho lícito e é estudante de curso tecnológico, e não ostenta nenhuma condenação criminal ou passagem. Salienta que a reprovabilidade das circunstâncias fáticas não se mostra suficiente para demonstrar que a conduta da paciente extrapola o tipo penal ou para indicar alta periculosidade; pelo contrário, as circunstâncias indicam que a paciente pode ser beneficiada com o reconhecimento do tráfico privilegiado, mesmo em caso de elevada quantidade de droga. Entende que outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para preservação da ordem pública, sem privar a paciente da liberdade, devendo se atentar para o princípio da proporcionalidade e da presunção de inocência. Ao final, requer a concessão de liminar para que seja expedido alvará de soltura em favor da paciente e, no mérito, a concessão da ordem para convalidar os efeitos da liminar ora postulada, revogando a prisão preventiva. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro dos autos. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente não vislumbrou alteração da situação fática desde a realização da audiência de custódia, em que decretada a segregação cautelar. Ainda assim, ressaltou a quantidade e a variedade de entorpecente apreendida, além da possível prática de crime interestadual, “porquanto o suposto tráfico perpassava por mais de uma unidade da federação, potencializando o risco da conduta.” Tenho que, apesar de sucinto, o ato coator preenche o requisito da fundamentação de que trata o art. 93, IX, da CF, pois se pautou na decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, que já havia examinado e vislumbrado a presença dos requisitos do art. 312 do CPP. E, de fato, verifica-se que os elementos de prova colhidos no inquérito apontam a materialidade e os indícios de autoria. A paciente estava no veículo dirigido pelo corréu Wiugsley Carvalho Pereira, retornando ambos do Rio de Janeiro, sendo encontrados no carro diversas porções de maconha, sacos plásticos com substância em pó em seu interior, pedras de substância de cor amarelada, balança de precisão e numerosos comprimidos de ecstasy/MDA, além de informar que havia mais drogas em seu apartamento, onde foram encontrados comprimidos de ecstazy/MDA, selos de LSD e cetamina (Corpo APF ID 226640390). O laudo pericial preliminar indica a apreensão de mais de 14 (catorze) gramas de maconha, 90 (noventa) milímetros de diclorometano, 27 (vinte e sete) porções de cocaína, 115 (cento e quinze) gramas de cristal de MDA e 825 (oitocentos e vinte e cinco) comprimidos de ecstasy (ID 226650755), valendo frisar o contexto de tráfico interestadual destas substâncias ilícitas, tendo em vista que a paciente regressava do Rio de Janeiro para o Distrito Federal. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça vem validando a segregação cautelar do acusado, com base na quantidade e na variedade de droga apreendida, por se tratar de circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e por indicar o risco de reiteração delitiva. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva da agravante por tráfico de drogas. 2. A prisão preventiva foi decretada com base na apreensão de 192, 59g de crack. 3. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, destacando a gravidade concreta do delito, a elevada quantidade de drogas apreendidas e a existência prévia de registros criminais. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante é justificada pela presença dos requisitos do art. 312 do CPP. III. Razões de decidir 5. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do crime, na elevada quantidade de drogas e no risco concreto de reiteração delitiva, justificando a necessidade de acautelar a ordem pública. 6. A quantidade e nocividade dos entorpecentes apreendidos (quase 200 g de crack) evidencia a maior reprovabilidade do fato, servindo de fundamento para a prisão preventiva, assim como o fato de que a agravante possui registro de envolvimento anterior, também relacionado à prática de tráfico de drogas. 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável, dado o risco de reiteração delitiva. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos, aliados ao risco concreto de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando há risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 528.888/PE, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019; STJ, RHC 163.377/RS, Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022. (AgRg no HC n. 981.279/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.) Nesse cenário, o princípio da não-culpabilidade (art. 5o, LVII, CF) não impede o encarceramento provisório do investigado ou denunciado antes do trânsito em julgado da sentença criminal condenatória, quando presentes os requisitos do art. 312 e ao menos um dos requisitos do art. 313, ambos do CPP. Nessa linha já decidiu o STJ: "A aplicação da prisão preventiva, no caso em apreço, não ofende o princípio da presunção de inocência, pois ela não decorreu da simples gravidade abstrata do delito, mas está fundamentada em indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do Agravante pode representar para a ordem pública. (AgRg no HC 643.345/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021)" Outrossim, a liberdade do acusado somente pode ser priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas será suficiente para preservar a ordem pública e a instrução criminal, o que não se evidencia na hipótese, devido aos indícios de autoria e materialidade do delito, e em face dos elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade da paciente representa para a ordem pública. Não vislumbro, assim, constrangimento ilegal a ser sanado liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de abril de 2025 17:50:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator